Tribunal: TJMT
Processo: 1008712-26.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Agravo Interno no 1008712-26.2018.8.11.004.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Agravantes: Aurinete Vieira Lima da Fonseca e Outros.
Agravado: Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 02/10/2020.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. As diferenças salariais pretendidas pelos agravantes encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da demanda, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.
2. Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008712-26.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AURINETE VIEIRA LIMA DA FONSECA - CPF: 005.343.421-83 (RECORRIDO), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), ELIENE ALVES DA CRUZ - CPF: 555.122.081-87 (RECORRIDO), ELISEU LEONIR MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 355.156.510-49 (RECORRIDO), IRACEMA ADORNO DIAS - CPF: 406.391.691-04 (RECORRIDO), JOANA FERNANDES GOES - CPF: 317.938.351-87 (RECORRIDO), JOAO GREGOSKI - CPF: 234.127.120-00 (RECORRIDO), MARIA DA ABADIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 510.834.181-49 (RECORRIDO), MARIA CRISTINA ALVES DE QUEIROZ - CPF: 802.796.271-49 (RECORRIDO), MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA - CPF: 586.931.811-49 (RECORRIDO), MARIA MARLENE AMERICO VANDERLEY - CPF: 555.151.421-87 (RECORRIDO), MARIA SIMONE BOTTEGA - CPF: 908.296.381-72 (RECORRIDO), MARIA ZILDA DIAS FONSECA - CPF: 398.664.241-20 (RECORRIDO), NILDA ALVES DE LIMA - CPF: 406.399.161-04 (RECORRIDO), OLIMPIO RODRIGUES PINTO - CPF: 077.522.101-53 (RECORRIDO), RENE VIEIRA LIMA - CPF: 262.975.728-52 (RECORRIDO), ROSALIA MARIA GOMES SANTOS - CPF: 545.828.811-49 (RECORRIDO), VALDIRENE VIEIRA LIMA - CPF: 859.003.701-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -

AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

As diferenças salariais pretendidas pelos agravantes encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da demanda, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

2.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020